Tribunal: STF
Processo: AI 607623
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-07
Data de publicação: 2009-04-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR
   PÚBLICO. EQUIPARAÇÃO DE PROVENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA
   LEGISLAÇÃO LOCAL: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL
   FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
   PRECEDENTES.